Tribunal: TJMT
Processo: 1024660-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024660-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), PATRICIA DE ANDRADE - CPF: 627.920.591-68 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024660-71.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICIA DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE FATURA EXORBITANTE – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS PROBATÓRIO OBSERVADO PELA AUTORA E NÃO CUMPRIDO PELA RÉ – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – COBRANÇA IRREGULAR – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima do histórico de consumo sem qualquer justificativa.

A inscrição em órgãos restritivos de crédito e a suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A procedência parcial dos pedidos da autora evidencia a ausência de litigância de má-fé na propositura da Ação e afasta a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024660-71.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICIA DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Desconstituição de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré que proceda à revisão da fatura de fevereiro de 2019,
“devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida
”, e ao pagamento de R$5.000,00 de reparação, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.500,00.

A apelante afirma que não praticou ato ilícito e que não há comprovação de danos morais à apelada.

Argumenta que, ante o inadimplemento de fatura legalmente exigível, o registro nos órgãos de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito, portanto inexistiria nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e eventual falha na prestação do serviço.

Pleiteia a redução da quantia

arbitrada, visto que seria excessiva, a condenação da apelada nas penas por litigância de má-fé e o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pede a aplicação da multa prevista no artigo 80, incisos I e VII, do CPC; no mérito, o não provimento do Recurso (Id n. 87985009).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024660-71.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICIA DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em fevereiro de 2019 teve o medidor de energia elétrica da sua residência substituído sem que lhe fosse apresentado algum documento a respeito dessa providência.

Aduz que num primeiro momento foi instalado um aparelho provisório, que não estava com o contador zerado, ou seja, não era novo, e em 26-2-2019 recebeu fatura exorbitante, de R$1.402,65.

Diz que solicitou em 7-3-2019 a aferição do equipamento, mas só em 18-3-2019 a apelante o retirou.

Argumenta que,
“ao fazer o procedimento de retirada do aparelho medidor, o funcionário da Reclamada constatou que o aparelho instalado realmente estava com o registro de leitura adulterada, ou seja, não foi instalado com o contador zerado. E ainda disse que a Autora para que fotografasse o equipamento com a etiqueta de identificação de alteração que o próprio funcionário da Ré tinha fixado naquele momento ao aparelho”
.

Afirma que foi lacrado para encaminhamento à avaliação técnica do INMETRO, e que em 28-3-2019 ela compareceu no referido órgão e constatou que
“realmente o aparelho medidor estava com leitura a maior a ser instalado na residência da Autora, pois o consumo estava desproporcional, ou seja, a leitura não condizia com o consumo real da Promovente”
.

Acrescenta que em 31-5-2019 teve o serviço de energia elétrica suspenso e seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por fatura incorreta, de R$1.402,65, inclusive com a retirada do novo medidor.

Na contestação, a apelante limitou-se a arguir a inexistência de irregularidade que demonstre ser injustificado o aumento do consumo no mês ora em questão, e que, ademais, incidem os acréscimos da bandeira tarifária vermelha. Remete-se também à presunção de veracidade de seus atos e à sua responsabilidade pelas instalações elétricas apenas até o ponto de entrega.

Ressalta que a apelada não apresentou elementos probatórios de suas argumentações, e que, diante do inadimplemento, a anotação restritiva e a suspensão do fornecimento do serviço são lícitas, o que afastaria o direito à indenização pretendida.

Em Impugnação à Contestação, a apelada destaca que, após o ajuizamento da demanda, e de forma unilateral, a apelante emitiu outra fatura para fevereiro de 2019, dessa vez de R$512,29, o que revelaria que a quantia cobrada anteriormente não tinha embasamento algum.

Na sentença foi consignado que
“Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré”,
que ela
“não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado”
e que
“o valor cobrado é visivelmente maior”
.

O feito foi julgado parcialmente procedente, para determinar a retificação do faturamento com base na média dos últimos doze ciclos e condenar a requerida a R$5.000,00 de reparação.

Por força do artigo 333, II, do CPC, competia à ré mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova na decisão de Id n. 87984950, da qual, aliás, não recorreu.

O contexto narrado mostra que na contestação a apelante nem sequer faz referência a quaisquer das situações aventadas pela apelada. Esta, por sua vez, comprova pela fatura anexada no Id n. 87983524 que a leitura de fevereiro de 2019 é absurdamente superior aos meses antecedentes e que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa dívida (Id n. 87983526).

Traz até mesmo o Comunicado de Substituição de Medidor, em que registra o envio do aparelho para avaliação técnica (Id n. 87983527). Todavia, não junta nenhum laudo correspondente, e nem sequer menciona a produção da prova em referência, o que evidencia que desconsiderou as alegações da autora e o conjunto probatório.

A apelada anexou também o Histórico de Solicitações (Id n. 87983532/33), os documentos de Id n. 87983535/48, em que estão relacionadas as inúmeras vezes que reclamou com a Concessionária, e a documentação atinente ao acompanhamento dos pedidos por ela formulados (Id n. 87983534).

A apelante não rechaça nenhuma das arguições da autora, tampouco os fundamentos da sentença. Restringe-se a aduzir genericamente a ausência de conduta ilícita que enseje danos morais.

Logo, a rigor, não cumpriu a obrigação de atacar a motivação utilizada pelo juízo de origem, portanto não observou o princípio da dialeticidade, como exige o artigo 1.010, II e III, do CPC.

Já a apelada se desincumbiu de maneira satisfatória do ônus de comprovar o seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), sendo indevida a cobrança.

Configurados o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta averiguar se a apelada faz jus à indenização.

Ela comprovou que a inclusão nos cadastros de inadimplentes é injustificada, visto que tem origem em dívida decorrente de apuração irregular de consumo.
Houve ainda a suspensão do fornecimento do serviço, como exposto na inicial, corroborado pelo documento de Id n. 87983534, e inexiste controvérsia a esse respeito.

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou transtornos à apelada que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida, e não causam vantagem exagerada ao apelante, os R$5.000,00 definidos na origem. Aliás, estão abaixo do que têm aplicado o STJ e esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional”.
(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

A procedência parcial dos pedidos formulados pela autora/apelada deixa nítido que a propositura da lide é fundamentada, o que torna despropositado o pedido de sua condenação em multa por litigância de má-fé.

No q
ue concerne à suposta litigância de má-fé da apelante, não ficou caracterizada nenhuma das situações constantes no artigo 80 do CPC. E o STJ orienta que o uso dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021